Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. JULGAMENTO POR MAGISTRADO VINCULADO AO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA A UNIÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento pelos magistrados componentes do NUPMETAS não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Lado outro, o art. 1.658 do Código Civil estabelece que no regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
3. No caso concreto, por ter sido comprovado que o imóvel objeto da partilha foi efetivamente adquirido na constância da união estável, com a presunção de comunhão de esforços, deve ser partilhado em igual proporção entre os litigantes.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.